Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE SILVA SEABRA GOMES e LUIZ PAULO DE CARVALHO GOMES (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0722771-24.2021.8.07.0001 proposta contra EZILTON RAMOS SANTANA (agravado/réu), que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos (id 98843088 dos autos de origem): (...) Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por ELAINE SILVA SEABRA GOMES e LUIZ PAULO DE CARVALHO GOMES em desfavor de EZILTON RAMOS SANTANA. Os Autores sustentam que são proprietários do imóvel localizado na SMPW, Quadra 27, conjunto 3, Casa 4D, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.745- 703, Brasília/DF. Aduzem que, em maio de 2017, emprestaram o imóvel ao Requerido para sua moradia e de sua família. Alegam que, passado algum tempo, a relação entre as partes mudou, razão pela qual decidiram notificar o Réu para restituir o imóvel no prazo de 30 dias. Afirmam que, passado o prazo consignado na notificação, o Requerido se recusa a desocupar o imóvel. Informam, ainda, que o Requerido não está pagando as despesas do imóvel, como contas da água utilizada por ele junto a CAESB que estão em aberto desde abril de 2021, totalizando até a presente data a quantia de R$ 9.333,08. Requerem a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. É o relatório. Decido. A concessão da liminar de reintegração de posse exige a presença dos seguintes requisitos, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não há, nos auto, elementos que demonstrem o contrato de comodato verbal celebrado entre as partes, conforme aduzem os Autores na petição inicial, razão pela qual não é possível concluir, em cognição sumária, pela ocorrência do alegado esbulho possessório. Ademais, depreende-se dos fatos narrados na inicial, que o Requerido reside há muitos anos no imóvel, motivo pelo qual não vislumbro urgência que justifique o deferimento da desocupação sem a oitiva da parte contrária. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar de reintegração do autor na posse do imóvel. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu EZILTON RAMOS SANTANA - CPF/CNPJ: 008.877.961-09, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) e-mail: neuracirodrigues153@gmail.com ou para os WhatsApp: (61) 98272 5677 e (61) 99986 2671. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço constante da petição inicial. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (id 28271585), os agravantes defendem que “o comodato em questão estabelecido entre o Agravado e os Agravantes foi firmado verbalmente por ambas as partes, sem que haja um documento que comprove a sua realização. Os Agravantes, por livre e espontânea vontade, aceitaram que os Agravados e sua família recebessem a posse direta do imóvel por tempo indeterminado, com as regras de que (i) pagariam as despesas inerentes do uso do imóvel; e (ii) de que deveriam desocupá-lo em 30 (trinta) dias, caso os Agravantes assim pedissem.” (id 28271585 – Pág. 5) Afirmam que é desnecessário demonstrar formalmente que o contrato de comodato verbal foi firmado entre as partes. Dizem que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse lhes pertence, conforme demonstra a escritura pública juntada aos autos de origem, de forma que têm o direito de reavê-lo, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Alegam que “foi enviada a notificação extrajudicial pelo 1° Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Brasília, informando que o Agravado deveria desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias, prazo já acordado pelos ambas as partes quando firmaram o contrato de comodato verbal.” (id 28271585 – pág. 6) Aduzem que a notificação extrajudicial enviada os comodatários, ora agravados, é suficiente para determinar a desocupação e devolução do imóvel. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar de reintegração de posse do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 28271587). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos para concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A controvérsia tem como raiz o descumprimento de um suposto contrato de comodato verbal firmado entre as partes e que, a partir deste fato, derivar-se-ia a pretensão acerca da ilegitimidade da posse do imóvel pertencente aos agravantes. O juízo de probabilidade que ora se impõe deve prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do alegado esbulho, em razão do nível de maior cautela que o caso requer, tendo em vista trata-se do direito fundamental de moradia. Nessa quadra, no caso concreto, o próprio exame dos requisitos necessários para a reintegração da posse demandarão a adequada instrução probatória, porquanto não há como se constatar, de plano, o descumprimento contratual, que seria a causa para lide e do qual resultariam os elementos necessários para a liminar de reintegração de posse. Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.